Tribunal: TJSP
Processo: 2062309-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. Comparecimento em cartório ou apresentação de procuração com firma reconhecida. Excepcionalidade da medida justificada no caso concreto à luz da orientação dos enunciados 4 e 5, do Comunicado CG no 424/2024. Precedentes. Justiça gratuita. Matéria não apreciada na origem. Impossibilidade de julgamento desta questão neste momento processual, a fim de se evitar a supressão

Ementa:
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. Comparecimento em cartório ou apresentação de procuração com firma reconhecida. Excepcionalidade da medida justificada no caso concreto à luz da orientação dos enunciados 4 e 5, do Comunicado CG no 424/2024. Precedentes. Justiça gratuita. Matéria não apreciada na origem. Impossibilidade de julgamento desta questão neste momento processual, a fim de se evitar a supressão de instância. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.